Tribunal: TJPA
Processo: 0821200-58.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821200-58.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: OTACIANE TEIXEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ALEGAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA MANTER A PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada quando presentes os seus requisitos do artigo 312 do CPP.

2. Contudo é incompatível a prisão preventiva com o instituto das penas restritivas de direito, visto que tem natureza alternativa e despenalizadora com a finalidade de alcançar o resultado da sanção penal sem que haja a privação de liberdade da acusada, evitando assim que seja submetida ao cárcere.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29 de maio à 05 de junho de 2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), 06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, que em sentença revogou a prisão preventiva da recorrida.

Em suas
razões recursais
(Num. 11990231– Pág. 2/7), o órgão ministerial refere que a recorrida foi denunciada como incursa nos crimes do artigo 171, §2º, inciso VI c/c §4º do CP, e ao longo da instrução processual foi efetuada a prisão da recorrida em 21/09/2021, tendo sido convertida em prisão domiciliar em 17/11/2021, contudo, descumpriu os requisitos da conversão e foi novamente custodiada em dezembro de 2021, permanecendo até a prolação da sentença, momento em que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva da recorrida.

Aduz que a fundamentação do magistrado foi equivocada, “
haja vista que o fato da natureza despenalizadora das penas

restritivas de direito impostas, por si só não afastam o risco, de fuga da ré ou ainda, de

reiteração da prática delitiva por ela antes praticada.”

Argumenta que há elementos que fundamentem a necessidade da prisão preventiva, eis que o modus operandi é de grave repercussão na sociedade, levando ainda em consideração a periculosidade da ré e a efetividade da aplicação da lei penal, evitando a fuga da recorrida diante da sentença que lhe é imputada.

Por fim, requer assim que seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão, para que seja expedido o mandando de prisão em desfavor da recorrida.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 11990242 – Pág. 1/9
), a recorrida, requer a improcedência do recurso, por não mais subsistirem os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Em manifestação (Num. 13784879 – pág. 1/2), o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo improvimento, para que seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o pedido em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme informações constantes na sentença (Num. 11990234), a recorrida foi presa em 21/09/2021, e posteriormente em 17/11/2011 foi beneficiada com a conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ocorre que no dia 03/02/2022, a ré retornou a prisão preventiva pela violação da condição da monitoração eletrônica.

Posteriormente, na prolação da sentença condenatória a recorrida foi condenada a pena de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias multa, em regime aberto, com isso e em consideração ao cumprimento dos requisitos do artigo 44 do CP, o magistrado concedeu a substituição para pena restritiva de direito, assim fundamentando (num. 11990234 – pág. 2/19):

Entendo que a ré faz jus a concessão do benefício previsto no art.44, do CP
,

pois a pena privativa de liberdade imposta não foi superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi

praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, é primária e apenas contou com uma

única circunstância judicial do artigo 59 do CP como desfavorável, atinente a culpabilidade em

relação à vítima JOSÉ RENATO HEISS, cuja análise à luz do caso concreto revela maior

reprovabilidade social da conduta infratora, porém, sem elidir a suficiência de medidas restritivas

de direito como forma de reprovação da conduta criminosa, considerando o caráter

eminentemente patrimonial dos delitos cometidos. Nesse sentido, manifesta-se a doutrina

penalista. Confira-se:

“Na hipótese da pena-base não ter sido fixada no mínimo legal, por

concorrerem circunstâncias judiciais reconhecidas e valoradas como desfavoráveis ao agente, o

fato de o réu ser primário, por si só, não lhe garante automaticamente o benefício da substituição

da pena, se não logrou êxito em preencher os requisitos elencados no inciso III do artigo 44 do

Código Penal, que evidenciam não ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Nesse contexto, vemos que sendo a pena-base fixada acima do mínimo

legal previsto em abstrato do tipo, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais ao agente,

caberá ao julgador, em cada caso concreto, desde que preenchidos os demais requisitos legais,

fundamentar a concessão ou não do benefício da substituição, sempre voltado à suficiência ou

não da medida como forma de reprovação da conduta criminosa” (SCHMITT, Ricardo. Sentença

penal condenatória: teoria e prática. 9 ed. ver. E atual. Salvador: JusPodivm, 2015, pag.359)

Sendo assim, com fulcro no art.43, I e IV, do CP, substituo a privativa de

liberdade imposta por duas penas restritivas de direito, a saber: a) prestação de serviços à

comunidade; por igual período fixado para a pena privativa de liberdade, cujas especificadas

serão definidas pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas; b) prestação

pecuniária às vítimas da seguinte forma:

I) em favor da vítima JOSÉ RENATO HEIS, no importe de R$

436.320,00 (quatrocentos e trinta e seis mil e trezentos e vinte reais), corresponde ao limite

máximo permitido em lei tendo em conta o prejuízo vultuoso causado no importe de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), deduzido o valor já recebido em juízo e

aqueles obtidos em eventual ação cível porventura ajuizada;

II) em favor da vítima CARTÓRIO CONDURÚ no importe de R$

433.257,19 (Quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezenove

centavos), correspondente ao valor do prejuízo econômico causado, deduzido os valores

obtidos em eventual ação cível porventura ajuizada.

A pena de multa imposta a condenada deverá ser paga dentro de 10 (dez)

dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de execução perante o Juízo

da Execução Penal nos termos do art.51 do CP, com redação modificada pela Lei

nº.13.964/2019. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, poderá ser

permitido que o pagamento se realize em parcelas mensais (art. 50 do CP).

Condeno a ré às custas processuais, visto que sua Defesa foi patrocinada

por advogado particular durante todo o curso do feito, o que demonstra a suficiência de recursos

financeiros.

Considerando a natureza despenalizadora das penas restritivas de direito

impostas, ACOLHO o pedido proposto pela Defesa
(mídia de ID 64723780 e petição de ID

65163883/ memoriais finais), e
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
em desfavor

da ré. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

A prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada quando presentes os seus requisitos do artigo 312 do CPP. Contudo, na hipótese dos autos, o magistrado, com fulcro no artigo 44 do CP, aplicou a substituição por pena restritivas de direito, revogando a prisão preventiva pela incompatibilidade desta com o instituto das penas restritivas de direito que tem natureza alternativa e despenalizadora com a finalidade de alcançar o resultado da sanção penal sem que haja a privação de liberdade da acusada, evitando assim que seja submetido ao cárcere.

Dessa forma, em que pese a fundamentação do recorrido sobre os fundamentos da prisão preventiva, estes se mostram antagônicos com a pena restritiva de direito imposta a recorrente, visto que a pena a ser cumprida não tem natureza privativa de liberdade, como bem expõe a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - INCOMPATIBILIDADE.
A incompatibilidade entre as penas restritivas de direito e a natureza da prisão preventiva obsta a manutenção da custódia cautelar, tornando imperativo o direito de recorrer em liberdade.

(TJ-MG - HC: 10000212312961000 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/11/2021)

(grifei)

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
06 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2023